Tribunal: TJDFT
Processo: 0746880-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746880-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECRETO-LEI 167/1967. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. ARTIGO 70 DO DECRETO 57.663/1966. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cédula de Crédito Rural é espécie de título executivo previsto no Decreto-Lei 167/1967, cujo objetivo é garantir o financiamento rural a pessoas físicas ou jurídicas por órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural. Em que pese referido Decreto-Lei não prever expressamente os prazos aplicáveis à cobrança e à execução do título executivo, a jurisprudência admite aplicação dos prazos prescricionais previstos no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias), sendo que, especificamente quanto a pretensão de execução do título executivo, aquele disposto no art. 70: "Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento". 2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia por parte do autor/exequente para dar andamento ao feito. Sobre o tema, o Col. Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, no julgamento do incidente de assunção de competência em sede do REsp no 1.604.412, uniformizou entendimento quanto a cabimento de prescrição intercorrente em processos de natureza cível anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil, definição do respectivo termo inicial, bem como sobre necessidade de intimação do credor e submissão da questão ao contraditório anteriormente a eventual reconhecimento de ofício pelo órgão judicial. Frise-se que referido julgado, enquanto não revistas as respectivas teses, ostenta eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 947, § 3o, CPC), de modo que aplicável ao caso concreto. 3. Assim, para que se caracterize a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo revogado Código de Processo Civil (como o presente caso), necessárias i) inércia injustificada do autor/exequente por prazo superior àquele da prescrição referente ao direito material pleiteado; ii) definição do termo inicial do prazo prescricional a partir do término do prazo judicial de suspensão processual; e iii) submissão da alegação de prescrição intercorrente ao contraditório do autor/exequente. No caso, requisitos não atendidos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 193 do Código Civil, ao argumento de que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e não se sujeita a preclusão; b) artigos 202, inciso I e parágrafo único, do CCB, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, porque o credor não precisava ser intimado para dar andamento ao feito antes de ser declarada a prescrição intercorrente, mas sim deveria ser extinta a execução. Em relação ao tema do item “b” supra, suscita divergência jurisprudencial com julgado deste TJDFT. Em contrarrazões, o BB requer no ID 27471218 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de contrariedade ao artigo 193 do CCB, pois tal preceito não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, muito menos em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhe a defendida ofensa aos artigos 202, inciso I e parágrafo único, do CCB, e 924, inciso V, do CPC, porque a Corte Superior também entende que, “Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. (AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 31/5/2021). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Cabe salientar, ainda no tocante à apontado dissenso pretoriano, que o julgado trazido à colação é imprestável para o fim almejado, nos termos do enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015